Tribunal: TJBA
Processo: 8011494-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011494-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VICENTE BERRIEL NETTO, RAFAEL BARROSO FONTELLES

AGRAVADO: CLEOVAN DA SILVA LTDA

Advogado(s)
:
PAULO GLEDSON SOUZA PEREIRA, IGOR RIBEIRO MACHADO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JULGAMENTO CONJUNTO. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAMINHÕES E SEMIRREBOQUES. BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS. LOGÍSTICA E TRANSPORTE DE GRÃOS. EXCEÇÃO AO ARTIGO 49, PARÁGRAFO 3, DA LEI 11.101/2005. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E PRECEDENTE DESTA CÂMARA EM PROCESSO CONEXO.

1. Cuida-se de análise conjunta de agravos que visam a retomada de veículos gravados com alienação fiduciária sob o argumento de extraconcursalidade do crédito.

2. Embora o credor titular da posição de proprietário fiduciário não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, o artigo 49, parágrafo 3, parte final, da Lei 11.101/2005 veda a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade econômica durante o stay period.

3. Sendo a agravada empresa de transporte rodoviário, a frota de caminhões constitui o próprio núcleo da atividade produtiva, cuja retirada inviabilizaria o soerguimento e o cumprimento de obrigações com os demais credores e funcionários.

4. A essencialidade é matéria de fato a ser dirimida pelo Juízo da Recuperação Judicial, conforme sedimentado pelo STJ .

5.
Constatado o risco concreto de decisões conflitantes, impõe-se a reunião dos recursos conexos (Processo apenso nº 8003089-06.2025.8.05.0000) para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3º, do CPC, medida que visa garantir a segurança jurídica, a economia processual e a harmonização dos julgados
.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8011494-31.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e, como Agravado, CLEOVAN DA SILVA LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .